Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. A lei ainda estabelece exceção que permite a penhora de imóvel, apesar de natureza de bem de família (Lei 8.009/1990, art. 3o, II): “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”.
3. No caso, em que pese os agravantes alegarem estar em dia com as parcelas do financiamento do imóvel, não cumpriram integralmente o contrato de compra e venda dos direitos aquisitivos do referido imóvel celebrado com a exequente. Nesse sentido, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, porque a dívida contraída, ora executada, decorre da própria aquisição do imóvel.
4. Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para reconhecimento do efeito suspensivo recursal. O simples fato do juízo ter expedido mandado de avaliação judicial do bem não representa risco aos agravantes.
5. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado..